Tribunal: TJES
Processo: 5006246-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e §6°
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão do limite da multa punitiva qualificada está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que afetou o Tema 863 à repercussão geral para definir “
l
imites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
”. Enquanto não sobrevém precedente vinculante sobre a matéria, este eg. TJES tem mantido o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada.

2.
Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC) – Tema 1.076 do STJ.

3.

No caso em tela, , o valor do proveito econômico é a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016, o que não ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.
Daí de se dessomem, de início, dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento contra decisão ID 41547474, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta por
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA.
para determinar que a multa aplicada ao auto de infração 000020816081 (CDA 07966/2016)

seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

O agravante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em suma, que
(1)
o auto de infração decorre do fato do contribuinte, ora agravado, deixar de emitir documento fiscal na forma prevista na legislação, o que caracteriza crime tributário, de modo que enseja a imposição de multa mais elevada do que aquela exigida quando ocorre descumprimento de um dever não qualificado como tal, bem como que
(2)
os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o art. 85, §8º do CPC, de acordo com critérios de equidade.

No particular, denota-se que o valor
principal
do débito fiscal é de R$ 64.070,04 (sessenta e quatro mil, setenta reais e quatro centavos)
e
o valor da multa aplicada é de R$
113.064,75 (cento e treze mil, sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
, como se infere do doc id 137455.

Com efeito, como muito bem ressaltado pelo MM. Juiz prolator da decisão recorrida, a questão do limite da multa punitiva qualificada está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que afetou o Tema 863 à repercussão geral para definir “
l
imites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
”.

Enquanto não sobrevém precedente vinculante sobre a matéria, este eg. TJES tem mantido o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que
seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte apoiou-se na falta de emissão de documento fiscal, e respectivo recolhimento, apurados pela diferença correspondente aos valores relativos às operações informadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, situação que atrai a incidência do previsto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06. 2.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária. 3. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a procedência parcial dos pleitos autorais. (AC 0037021-46.2017.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - data: 21/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF) 2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.
3 - Recurso desprovido. (AI 5012021-21.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 04/Mar/2024)

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CEM POR CENTO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No presente caso, a multa aplicada representa cerca de 176% do tributo devido, razão pela qual, ao menos nesta análise, deve ser mantida a decisão quanto à limitação em 100%
. 2. (...) (AI 5014060-88.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data: 03/Apr/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RECONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É evidente o caráter confiscatório da multa, quando fixada em valor correspondente a aproximadamente 10 (dez) vezes o valor do tributo devido. 2. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria – Tema 863 –, o STF ainda não estabeleceu os limites a serem observados na aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, com vistas à observância da vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Assim, ao menos até o pronunciamento do STF acerca do tema, permanece aplicável o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios acerca da limitação das multas fiscais a 100% (cem por cento) do imposto devido, adotado na sentença recorrida.
3. Conquanto mantido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, com a manutenção da sentença neste ponto, faz-se necessário o redimensionamento do ônus da sucumbência. (...) (AC 0028637-41.2010.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Data: 25/Sep/2023)

Ante o exposto, não há motivo para alteração da decisão quanto ao ponto.

Em relação ao capítulo sucumbencial, verifico que o MM. Juiz
a quo
determinou o seguinte:

Condeno
o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Destaco que o proveito econômico obtido pela excipiente é a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016.

Embora o agravante afirme que os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o art. 85, §8º do CPC, de acordo com critérios de equidade, tenho que com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Confira-se, por oportuno, a redação do dispositivo em comento no que interessa para a solução deste recurso:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC. No sentido, colhem-se os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3-
Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais. 4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. 5- Recurso conhecido e desprovido. (AC 0025110-42.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 11/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa. 2. Embora o Magistrado a quo tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo a quo retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão. 4. Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela. 5. Logo,
em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados. 6. No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 0000173-27.2017.8.08.0035 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Sep/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS - OPORTUNIDADE RECURSAL COINCIDE COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DOS EMBARGOS – CASUÍSTICA – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONTRATO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM AFERIR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTAS CONTRATUAIS INCIDENTES - SANÇÃO MORATÓRIA REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CCB. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE MODA BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TARDIM ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO. (...) VI -
à luz do Tema 1.076, do STJ, afasta-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a despeito do valor da condenação, devendo ser fixado segundo os percentuais do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.
VII - Recurso de Moda Brasil parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AC 0010925-53.2019.8.08.0014 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 17/Apr/2024 )

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (em agosto de 2023) reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Postas estas premissas, verifico que no caso em tela,
o valor
do proveito econômico é
a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016, o que não ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Daí se dessomem, de início, dois pontos:

(1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Não há, também, portanto, fundamento para alteração da decisão quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.